Tribunal: TJES
Processo: 5024147-65.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024147-65.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LEONARDO FERNANDES MOTTA e outros
RECORRIDO: HEINZ BRASIL S.A. e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENT
A:

DIREITO DO CONSUMIDOR.
PRESENÇA DE CORPO ESTRANHO EM ALIMENTO. AUSÊNCIA DE INGESTÃO. DANO MORAL EXISTENTE.
RECURSOS INOMINADOS DA RÉ E DO AUTOR IMPROVIDOS.
SENTENÇA MANTIDA.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5024147-65.2022.8.08.0024

RE
CORRENTE
S
:
LEONARDO FERNANDES MOTTA
,
HEINZ BRASIL S.A

REC
ORRID
OS
:
HEINZ BRASIL S.A
,
LEONARDO FERNANDES MOTTA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENT
A:

DIREITO DO CONSUMIDOR.
PRESENÇA DE CORPO ESTRANHO EM ALIMENTO. AUSÊNCIA DE INGESTÃO. DANO MORAL EXISTENTE.
RECURSOS INOMINADOS DA RÉ E DO AUTOR IMPROVIDOS.
SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Verifica-se que os Recorridos Heinz Brasil S.A e Leonardo Fernandes apresentaram contrarrazões (Ids. 5741947 e 5741954).

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto pela ré Heinz Brasil S.A (Id. 5741948), eis que aquele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Também conheço do Recurso Inominado interposto pelo autor (Id 5741943), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, bem como, concedo-lhe os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC/2015).

Ambos os recursos t
ê
m como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id.
5741942
),
em que o ju
ízo

a quo
julgou nos seguintes termos:
''Ante o exposto: Julgo parcialmente procedente o pedido, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, resolvendo o processo, com resolução do mérito, para: - CONDENAR a parte requerida a reparar os DANOS MORAIS sofridos pelo autor no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais); valor este a ser corrigido a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ) e com juros moratórios a partir da citação, ambos pelo índice da Corregedoria local''.

Rejeito a preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível
, pois o caso em análise não atrai necessidade de realização de perícia técnica complexa, já que a documentação acostada pelo autor é suficiente para o deslinde da demanda.

Trata-se de
ação
de indenização por danos morais
, sob o argumento
de
que
o autor adquiriu um molho de tomate Heinz, fabricado pela ré, porém, ao utilizá-lo notou a presença de um corpo estranho.

Em suma,
o
magistra
do
de
1º grau

entendeu
que
a ré não arcou com seu ônus probatório,
ao passo que as provas colacionadas nos autos demonstram, de fato, a existência de um corpo estranho no molho de tomate adquirido pelo autor. Ademais, argumenta que ''a falta de evidências de que o defeito tenha exsurgido durante o processo de produção e comercialização não equivale à prova de que a mácula tenha ocorrido por força de intervenção do consumidor ou de terceiro'', sendo ônus do fornecedor resolvê-la. Destaca, ainda, a veiculação de notícias e reclamações em desfavor da empresa Recorrente.
Por fim, considera ser irrelevante ''o fato do autor não ter consumido o produto com o corpo estranho, [...] pois o risco potencial à sua saúde restou configurado e a possível circunstância de ter ele consumido o produto e vir a sofrer danos à sua saúde seriam considerados apenas para intensificar o montante da indenização''.

A
r
é,

Heinz Brasil S.A
, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. sentença
alegando
incompetência do juizado especial para julgar o feito;
regularidade do processo produtivo; ausência de verossimilhança das alegações exordiais; ausência de nexo causal; culpa exclusiva do consumidor e ausência dano moral.

Já o autor, em sede recursal, pugna pela majoração do valor atribuído a título de danos morais.

Pois bem.

Inicialmente, destaco que o sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Assim, em havendo responsabilização da Recorrente Heinz, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Também com base no diploma legal é aplicável no caso em tela a inversão do ônus da prova por força do art. 6º, inciso VIII, CDC.

Neste sentido, era ônus da empresa requerida comprovar fato impeditivo, extintivo ou modificativo dos direitos autorais, o que não ocorreu nos presentes autos. Isto porque, os documentos apresentados não foram suficientes para comprovar que o molho de tomate estava próprio para consumo.

Por outro lado, o autor apresenta imagens fotográficas e reclamações de pessoas que tiveram problemas com o produto da ré no mesmo período (Ids. 5741939, pág. 03 e 5741940).

Assim,
corretamente agiu o juízo
a quo,
quando fixou danos morais a serem pagos pela Recorrente Heinz em decorrência dos prejuízos suportados.

Como efeito, incumbe ao fornecedor uma gestão adequada dos riscos inerentes a cada etapa do processo de produção, transformação e comercialização dos produtos alimentícios. Esses riscos, próprios da atividade econômica desenvolvida, não podem ser transferidos ao consumidor, notadamente nas hipóteses em que há violação dos deveres de cuidado, prevenção e redução de danos.

Nesse contexto, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) recentemente unificou o entendimento de que é irrelevante a efetiva ingestão do alimento contaminado por corpo estranho – ou do próprio corpo estranho – para a caracterização do dano moral, pois a compra do produto insalubre é potencialmente lesiva à saúde do consumidor (STJ. 2ª Seção. REsp 1.899.304/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 25/08/2021).

A mera comercialização de produto de gênero alimentício com corpo estranho possui as mesmas consequências negativas à saúde e à integridade física do consumidor que sua ingestão propriamente dita, caracterizando dano moral
in re ipsa
porque a presença de corpo estranho em alimento industrializado excede aos riscos comumente esperados pelo consumidor em relação a esse tipo de produto, caracterizando-se a situação como um defeito do produto, a permitir a responsabilização do fornecedor.

De rigor, portanto, a responsabilização do fornecedor devendo indenizar o consumidor por dano moral
in re ipsa
diante da aquisição de produto alimentício contendo corpo/estado estranho, ou seja, quebra de confiança em produto de marca conhecida, e do sentimento de vulnerabilidade e impotência, considerando que há ofensa ao direito fundamental à alimentação adequada, corolário do princípio da dignidade da pessoa.

Assim sendo, de acordo com o entendimento do STJ, o valor indenizatório fixado pelo juízo
a quo
apenas deve ser modificado se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante, o que, de certo, não ocorreu na hipótese dos autos. Neste sentido é a jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS JORNALÍSTICAS. IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO PELO STJ. POSSIBILIDADE. VALOR EXORBITANTE. REDUÇÃO. 1. Excepcionalmente, pela via do recurso especial, o STJ pode modificar o quantum da indenização por danos morais, quando fixado o valor de forma abusiva ou irrisória. Precedentes. 2. Na espécie, o valor arbitrado pelas instâncias ordinárias, em R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), mostra-se elevado, considerando os padrões adotados por esta Corte em casos semelhantes, devendo ser reduzido para R$ 90.000,00 (noventa mil reais). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no Ag: 668530 RS 2005/0048780-9, Relator: Ministro VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS), Data de Julgamento: 19/11/2009, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2009)

Logo,
entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$
2
.000,00 (
dois mil
reais)
, quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a empresa ré a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Nessa esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

Ante o exposto,
CONHEÇO

do
s
recurso
s
interposto
s
,
mas

LHE
S

NEGO
PROVIMENTO.

CONDENO

a
R
ecorrente HEINZ BRASIL S.A

ao pagamento de custas processuais e honorários
sucumbenciais
que se fixa em 20%
(vinte por cento)
do valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

CONDENO
o Recorrente LEONARDO FERNANDES MOTTA ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais que se fixa em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95, todavia, suspendo a exigibilidade pelo prazo máximo de cinco anos ou mediante demonstração de suficiência financeira, diante da concessão da AJG, na forma do artigo 98, §3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)